Tribunal: CARF
Processo: 23034.021481/2001-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.021481/2001-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.208 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. -
SANESUL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
PRELIMINAR. CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à
ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência
do lançamento, sob pena de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, anulando-se a decisão de primeira instância (Acórdão no 04-36.356) e
determinando o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
para que uma nova decisão seja proferia com o exame dos documentos apresentados pelo
Contribuinte, quando da ciência do resultado da diligência (fl. 126). Vencido o Conselheiro
Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito (Suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini. Ausente o Conselheiros Luís
Henrique Dias Lima.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 402 a 411) que não
conheceu da impugnação e manteve a exigência formalizada através de notificação, lavrada em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.021481/2001-94
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021481/2001-94

25/07/2001, para recolhimento de débito da contribuição social do salário-educação, referente às
competências 10/1996 a 13/1998, no valor originário de R$ 1.252.635,29.
Após ser intimado da notificação para recolhimento do débito, o contribuinte
apresentou defesa alegando a inclusão do débito no REFIS e os autos foram baixados para que o
Fisco informasse conclusivamente se o período e a rubrica lançada foram incluídos no
parcelamento especial. Em resposta, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo
Grande/MS informou a não inclusão do débito no REFIS (fl. 126).
Ato seguinte, a DRJ julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
através do Acórdão no 04-30.106, (fls. 129 a 135).
A Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção do CARF, por
unanimidade, anulou a decisão de primeira instância para oportunizar ao contribuinte prazo para
se manifestar da diligência fiscal de fls. 126, e posterior emissão de nova decisão e abertura de
prazo recursal (fls. 280 a 286).
O contribuinte foi intimado para se manifestar em 30 dias da diligência fiscal (fl.
295), ocasião em que apresentou impugnação (fls. 302 a 316) sustentando: a) prescrição
intercorrente; b) inclusão do débito no REFIS; c) juntada de documentos novos aptos a contrapor
a diligência fiscal de fls. 126; d) a forma de adesão ao REFIS.
Documentos às fls. 317 a 398.
Em novo Decisum (Acórdão no 0436.356 – fls. 402 a 11), a DRJ não conheceu da
impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
PEDIDO DE PARCELAMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada, a matéria tributária que não tenha sido expressamente
contestada.
O pedido de parcelamento importa a desistência do processo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 05/09/2014 (fl. 418) e apresentou Recurso
Voluntário em 02/10/2014 (fls. 420 a 438) sustentando: a) nulidade do acórdão recorrido; b)
prescrição intercorrente; c) da possibilidade de juntada dos documentos apresentados na
impugnação; d) adesão ao REFIS.
Sem contrarrazões.
.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021481/2001-94

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Do conhecimento da impugnação apresentada
A recorrente sustenta a nulidade da decisão recorrida por infringência ao art. 31
do Decreto no 70.235/72 (PAF) e requer o retorno dos autos à primeira instância.
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Da análise do Acórdão no 0436.356 (fls. 402 a 11), observa-se que, inicialmente, o
relator concluiu pelo conhecimento da manifestação por ser tempestiva e atender aos demais
requisitos de admissibilidade. Veja-se (fl. 410):

Na sequencia, em análise de preliminar, concluiu pelo não conhecimento sob o
fundamento de não ter sido a matéria impugnada, inexistindo conflito a ser julgado.
Quanto à prescrição intercorrente, invocou a Súmula CARF no 11.
Transcrevo, abaixo, a íntegra do voto condutor do aresto recorrido (fls. 410 e
411):
Voto
ADMISSIBILIDADE
Do confronto da data de cientificação, 17/01/2003 com a da manifestação da defesa em
04/02/2003, conclui-se que é TEMPESTIVA, e por atender também aos demais
requisitos de admissibilidade previstos na legislação que disciplina o processo
administrativo fiscal, Decreto 70.235/1972; é CONHECIDA.
PRELIMINAR
MATÉRIA NÃO LITIGIOSA
Cumpre informar que compete à Delegacia de Julgamento julgar processo
administrativo fiscal, que é instaurado com a impugnação.
A matéria passível de julgamento é delimitada pelo lançamento de ofício, sendo que a
impugnação do contribuinte estabelece o litígio porque esboça as contrariedades aos
fatos previamente expostos.
No caso do pedido em análise, não existe conflito, porque não existem posições,
favoráveis ou desfavoráveis, sobre a matéria. Há mera exposição de uma pretensão pelo
contribuinte, sem adentrar na obrigação tributária que fundamenta o crédito tributário.
Portanto, trata-se de matéria não impugnada conforme previsto no Decreto 70.235/72,
com a redação da Lei 9.532/97.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021481/2001-94

Este requisito é coerente com outro dispositivo do mesmo Decreto que caracteriza um
impugnação válida e apta a produzir o efeito de instaurar o contencioso administrativo:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
É uma interpretação em consonância com a disposição da Portaria no 341 DOU
14/07/2011 que disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ):
Art. 26. O pedido de parcelamento, a confissão irretratável da dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte contra a Fazenda Nacional de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do processo.
Assim, por não atender a este requisitos de admissibilidade previstos na legislação que
disciplina o processo administrativo fiscal, conclui-se que a impugnação NÃO É
CONHECIDA.
Observa-se que tal decisão concorre para resolução da divergência acerca da inclusão do
crédito fiscal em parcelamento, pois tramitará até a fase de cobrança em que será
consolidado com todo acervo de débito do sujeito passivo, com ajustes e providências
compatíveis com as disposições estabelecidas na Lei regente do parcelamento.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Sem entrar em debates doutrinários ou posicionamentos jurisprudenciais cambiantes,
deve se embasar a análise da questão, no entendimento sumulado no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que orienta esta instância julgadora:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
CONCLUSÃO
À luz dos autos e da razão demonstrada, VOTA-SE por julgar a IMPUGNAÇÃO NÃO
CONHECIDA e MANUTENÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Para análise do mérito da impugnação, é necessária que estejam preenchidos os
pressupostos de admissibilidade.
A doutrina os divide entre específicos e gerais, estes subdividem-se em intrínsecos
(tais como o cabimento, o interesse configurado pela necessidade e utilidade e a legitimidade) e
extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do
direito e preparo, quando exigido). Eis o que dispõem os arts. 16 e 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021481/2001-94

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Não obstante as alegações de fato e de direito ofertadas pelo contribuinte durante
todo processo administrativo fiscal e, bem assim, as razões das autoridades lançadora e julgadora
em defesa da manutenção do feito, há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória da demanda.
Ora, se a adesão a parcelamento implica em renúncia a instancia administrativa é
porque não há débito a ser discutido.
Não há como invocar a renúncia à instância administrativa por adesão a
parcelamento sem analisar a documentação apta a comprovar o fato e ao mesmo tempo manter a
exigência do crédito em razão do não conhecimento da impugnação; isso tudo sob o fundamento
de ausência de impugnação da matéria.
O contribuinte foi enfático em sua matéria de defesa ao sustentar a inexigibilidade
do débito lançado por inclusão em parcelamento.
Como forma de contrapor o resultado de diligência de fls. 126, anexou vasta
documentação (fls. 317 a 398) consubstanciada em i) documentos de representação; ii)
documento de adesão ao REFIS; iii) demonstrativo dos débitos consolidados; iv) extrato da conta
REFIS; v) Livro-razão da empresa; vi) demonstrativos contábeis; vii) documentos do
Parcelamento 058/99 e demonstrativos de débitos inscritos e; viii) consulta as informações do
crédito.
Nenhum desses documentos foi analisado pela autoridade relatora da decisão de
primeira instância, sendo imprescindível sua averiguação pois, nestes há manifesta controvérsia
quanto à inclusão ou não dos débitos questionados em parcelamento.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021481/2001-94

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Em complemento às razões de decidir aqui expostas, invoco aquelas já
manifestada pelo CARF através Acórdão no 04-30.106, (fls. 129 a 135), de relatoria da
Conselheira Liege Lacroix Thomasi, que anulou a decisão de primeira instância para oportunizar
ao contribuinte prazo para se manifestar da diligência fiscal de fls. 126, e posterior emissão de
nova decisão e abertura de prazo recursal:
O Acórdão de fls. 129/135, pugnou pela procedência do lançamento, sem a
possibilidade do contraditório em relação à diligência fiscal, ou seja, sem que a
notificada tivesse ciência da realização da diligência e de seu resultado.
A impossibilidade de conhecimento dos fatos elencados pelo Auditor Fiscal ocasionou a
supressão de instância. Ainda que posteriormente, por sua iniciativa, a notificada tenha
buscado vistas e cópia do processo, onde tomou conhecimento da diligência efetuada,
tenho que o recorrente possui o direito de apresentar suas contrarrazões aos fatos
apontados pela fiscalização ainda na primeira instância administrativa. Da forma como
foi realizado o procedimento, o direito do contribuinte ao contraditório foi conferido
somente em grau de recurso.
Há vários precedentes deste órgão colegiado neste sentido. Transcrevo a ementa do
Acórdão no 10515982 (relator Conselheiro D n S h g ff; d d s ssã 20/09/2006),
verbis:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONTRIBUINTE NÃO TOMOU
CIÊNCIA DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA A ciência ao contribuinte do resultado
da diligência é uma exigência jurídico-procedimental, dela não se podendo
desvincular, sob pena de anulação do processo, por cerceamento ao seu direito de
defesa. Necessidade de retorno dos autos à instância originária para que se dê ciência
ao contribuinte do resultado da diligência, concedendo-lhe o prazo regulamentar para,
se assim o desejar, apresentar manifestação. Recurso provido.
E a ampla defesa, assegurada constitucionalmente aos contribuintes, deve ser observada
no processo administrativo fiscal. A propósito do tema, é salutar a adoção dos
ensinamentos de Sandro Luiz Nunes que, em seu trabalho intitulado Processo
Administrativo Tributário no Município de Florianópolis, esclarece de forma precisa e
cristalina:
A ampla defesa deve ser observada no processo administrativo, sob pena de nulidade
deste. Manifesta-se mediante o oferecimento de oportunidade ao sujeito passivo para
que este, querendo, possa opor-se a pretensão do fisco, fazendo-se serem conhecidas e
apreciadas todas as suas alegações de caráter processual e material, bem como as
provas com que pretende provar as suas alegações.
De fato, este entendimento também foi plasmado no Decreto no 70.235/72 que, ao tratar
das nulidades, deixa claro no inciso II, do artigo 59, que são nulas as decisões proferidas
com a preterição do direito de defesa.
Feitas estas considerações, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada, uma vez
que prolatada sem que o contribuinte tivesse a oportunidade de se manifestar,
regularmente, em relação à informação fiscal carreada aos autos pelo fisco.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.208 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.021481/2001-94

Pelo princípio constitucional do contraditório, é facultado à parte manifestar sua posição
sobre fatos trazidos ao processo pela outra parte vez que tomando conhecimento dos
atos processuais, pode, se desejar, reagir contra os mesmos.
Inserem-se no princípio do contraditório a chamada regra da informação geral e também
a regra da ouvida dos sujeitos ou audiência das partes.
O princípio do contraditório é de índole constitucional, devendo ser observado inclusive
em processos administrativos, consoante art. 5°, LV, da Constituição Federal vigente.
(...)
Nesse sentido, entendo que a decisão proferida é nula, por cerceamento ao direito de
defesa, com fulcro no art. 59, II, do Decreto n.o 70235/1972, abaixo transcrito.
Art. 59. São nulos:
(...) II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Resta claro que a decisão de piso não analisou as razões trazidas pelo contribuinte
em sua defesa, uma vez que entendeu pelo não conhecimento. Sendo assim, restou configurada a
negativa da prestação jurisdicional. Nesse sentido é o entendimento do CARF:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-008.478, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
05/02/2020).
Por todo o exposto, verifica-se que a impugnação do contribuinte preenche aos
requisitos de admissibilidade e não há óbice ao seu conhecimento e análise do mérito e dos
documentos juntados.
O recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida, com o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação da peça de impugnação e
respectivos documentos, cujo teor, segundo alegado pelo contribuinte, seria apto para concluir
que o débito discutido nesses autos foi incluído em parcelamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento para apreciação da Impugnação e documentos.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital